Tribunal: STF
Processo: Rcl 52098
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA SITUADA NO PERÍMETRO AEROPORTUÁRIO. REMOÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RISCO À SEGURANÇA DA AVIAÇÃO, À INTEGRIDADE FÍSICA E À VIDA DAS PESSOAS. CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDICIONADO À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM MORADIA ADEQUADA OU AO ESTABELECIMENTO DE MEDIDA ASSISTENCIAL AOS VULNERÁVEIS. PROVIDÊNCIAS A CARGO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA VIA RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE CASO HAJA CONTRADITÓRIO EFETIVO.



    1. Na decisão monocrática agravada, julguei parcialmente procedente o pedido da reclamante para que, na decisão reclamada proferida no Agravo de Instrumento nº 2267237-04.2021.8.26.0000, seja observado o art. 3º-B da Lei 12.340/2010, devendo o órgão reclamado (TJSP) condicionar o cumprimento da decisão à realocação das pessoas em moradia adequada, ou estabelecer medida assistencial aos vulneráveis, conforme exigido na decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    2. Cabe à autoridade reclamada comunicar a decisão proferida nos presentes autos ao Poder Público municipal, para que sejam tomadas as providências que o ente público entender cabíveis, entre aquelas previstas no art. 3º-B, da Lei federal nº 12.340/2010.



    3. A jurisprudência da Primeira Turma é firme no sentido de ser possível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.